Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SÚMULA N° 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS "IN RE IPSA" (PRESUMIDO). VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DOBRA PENAL. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIAMENTE COBRADOS.
1. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência da relação jurídica, a inversão do ônus da prova decorre da lei ("ope legis"), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso.
3. A dívida contraída de forma indevida em nome do consumidor, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, possui origem fraudulenta, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal têm entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
5. Tomando-se por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais, na sentença recorrida (R$8.000,00).
6. Recurso parcialmente provido.